Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DANO. COMUNICAÇÃO. SEGURADORA. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Pela teoria da actio nata, encampada pelo artigo 189, combinado com o artigo 206, § 1°, II, b, ambos do Código Civil, o prazo prescricional da ação indenizatória direcionada contra a seguradora somente começa a correr a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato danoso.
2. Nos termos do verbete n.° 229 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.
3. Na forma do artigo 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil, nas causas em que inexistir condenação, não for inestimável nem irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20 por cento sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.